Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715488-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CHAVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido para que se determine ao agravado o cumprimento da determinação contida na decisão concessiva de antecipação de tutela, consistente em transferir o valor indevidamente descontado da conta salário do recorrente, no mês de agosto de 2021, para a conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Santander, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Nestes autos, debatem as partes acerca do (des)cumprimento da determinação judicial que concedera antecipação de tutela. Afirma o requerente, em várias oportunidades, que seu salário relativo ao mês de agosto/21 fora retido indevidamente pelo requerido, o qual refuta categoricamente essa assertiva, a cada nova oportunidade de manifestação. A cronologia que deriva da prova documental carreada pelas partes indica os fatos que abaixo elenco. Evitando a repetição dos montantes, pontuo que todos se referem ao valor de R$ 15.907,46. Em agosto/21, no dia 02/08, na conta bancária BRB, o requerente recebeu crédito naquele valor, sob a rubrica ‘crédito pagamento’ (ID 112272628). Em setembro/21, no dia 01/09, na mesma conta, no mesmo valor, sob a mesma rubrica, houve novo crédito (ID 112272628). Na sequência, no dia 02/09, houve dois lançamentos a débito, que consumiram, no total a integralidade daquele salário (ID 112272628). Por fim, no dia 06/09, houve estorno dos lançamentos a débito e a consequente restituição do salário. Em outras palavras, o crédito realizado no dia 01/9/21, que havia sido debitado, foi integralmente restituído e, na sequência, transferido para o SANTANDER, no dia 08/09 (IDs 112272628 e 113811359, p. 2). Por fim, em outubro/21, no dia 01/10, houve novo crédito, na conta BRB, e, na sequência, transferência ao SANTANDER (ID 112272628). Em resumo, o valor creditado em setembro/21 e consumidor por débitos posteriores foi integralmente restituído e posteriormente transferido ao SANTANDER. E o valor creditado em outubro/21 foi integralmente transferido ao SANTANDER. A indagação que persiste, exatamente o objeto do debate atual, é o que houve com o crédito de agosto/21. Volvendo olhos sobre o extrato de ID 112272628, constato que, no mesmo dia do crédito – 02/08/21 –, houve lançamento a débito de três valores, cuja totalização representa exatamente o valor do crédito do salário. Em outras palavras, o crédito do salário foi consumidor por obrigações bancárias pretéritas do requerente em face do requerido. Quanto à (i)legalidade dessa conduta, duas considerações se impõem. A primeira delas, reside na constatação de que a causa de pedir deduzida na peça de ingresso é a alegada inobservância pelo requerido da faculdade exercida pelo requerente de ver portada para o SANTANDER sua conta salário, exatamente o que reproduz em seu rol de pedidos. E não a (in)exigibilidade daquelas obrigações. A segunda delas reside nos efeitos da decisão judicial proferida ‘initio litis’. Neste particular, rememoro que decisões judiciais têm efeitos prospectivos, não retroagindo para alcançar fatos pretéritos. Assim, distribuída a demanda, em 05/8/21, e deferida a pretensão ‘initio litis’, em 02/9/21, os valores pagos em agosto/21 não foram por ela alcançados. Nesse descortino, INDEFIRO os pleitos de transferência aviados nas petições de IDs 111308802, 112329769 e 11484842”. O agravante informa que em agosto do ano passado, o banco agravado deixou de proceder à portabilidade do salário líquido do recorrente, no valor de R$ 15.907,46 (quinze mil e novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), para o Banco Santander, usando esse valor para quitação de dívidas, o que motivou a propositura da ação que deflagrou o processo de origem (autos no 0727435-98.2021.8.07.0001). Alega que foi deferida tutela de urgência, em 02/09/2021, determinando ao BRB que devolvesse a quantia não transferida para o Banco Santander no mês de agosto de 2021 (R$ 15.907,46) e que continuasse a realizar a portabilidade de salário nos meses seguintes, sob pena de multa. Aduz que no mês de setembro do ano passado, o agravado, novamente, não realizou a portabilidade do salário líquido do ora agravante, efetivando essa portabilidade apenas alguns dias depois. Registra que, em relação ao valor não portado no início do mês de agosto, e objeto do item 1 da tutela de urgência, o agravado continuou a descumprir o mandamento liminar, o que ocasionou uma nova decisão interlocutória no processo de origem, reiterando o comando da tutela de urgência e aumentando o valor da multa pelo descumprimento (ID no 104150988, dos autos de origem). Sustenta que, em inúmeras manifestações nos autos de origem, o agravado sempre trazia o comprovante da portabilidade do salário do mês de setembro, mas não a do mês de agosto. Assevera que o recorrido “para confundir o julgador, chegou até mesmo a incluir nas respostas, novamente, a sua tese já preclusa e refutada por várias decisões em todos os processos, tentando alegar que existiria litispendência entre o processo principal e outras demandas envolvendo o agravante e o BRB”. Argumenta que, diversamente do consignado na decisão agravada, houve uma determinação de obrigação de fazer, que gerou efeitos prospectivos a partir do deferimento da tutela de urgência, para que o agravado continuasse com a portabilidade de salário do agravante, nos meses subsequentes (item 2), e outra determinação para que fosse devolvida a quantia de R$ 15.907,46 retirada do salário pago em agosto (item 1). Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja determinado ao agravado, em cumprimento ao contido nas decisões interlocutórias de ID 102074406 e ID 104150988, dos autos, que efetue a restituição dos R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), retirados do salário pago em agosto, no prazo de 72 horas, ou em outro prazo que se entenda mais adequado, enviando essa quantia para a conta corrente do autor junto ao Banco Santander (033), agência 0931, Conta Corrente no 01008372-0, com imediata antecipação da pretensão recursal. Requer, ainda, com fundamento no art. 297 do CPC, que se fixe novo valor de multa diária ou o arresto da quantia de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), através de sistema eletrônico, ou ainda determinada outra medida que se entenda mais conveniente. Por meio do despacho de ID no 35601413, este Relator determinou a associação do presente recurso aos autos do AGI no 0729567-34, interposto pelo ora agravado, com ele conexo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da natureza alimentar da verba que se pretende ver restituída, necessária à subsistência do agravante, cuja fruição deve ser a mais imediata possível. Ademais, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, como consignado na decisão agravada, é possível vislumbrar que o agravado não trouxe aos autos comprovação de que efetuou a transferência do salário do agravante para a conta do banco Santander no mês de agosto de 2021. Os extratos constantes dos autos apontam apenas que, no dia 02/08/2021, foram feitos descontos de três parcelas distintas, cujo total somado correspondeu aos R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), com ele se compensando. Por outro lado, diversamente do consignado na decisão agravada, é possível verificar, em juízo prelibatório, que a retenção indevida do salário de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), no mês de agosto de 2021, foi informada como causa de pedir da petição inicial da ação e houve o pedido para que tal montante fosse transferido para a conta de titularidade do agravante junto ao Banco Santander. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar que o agravado transfira o valor de R$ 15.907,46 (quinze mil novecentos e sete reais e quarenta e seis centavos), referente ao salário de agosto de 2021, no prazo de 72 horas, para a conta corrente do autor junto ao Banco Santander (033), agência no 0931, Conta Corrente no 01008372-0, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventuais valores devidos por descumprimento das decisões antecipatórias de tutela proferidas pelo juízo de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o recorrido para, querendo, responder ao presente recurso, no prazo legal. Brasília, DF, em 4 de julho de 2022 16:19:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator